Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-70.2018.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. DOMICÍLIO DIVERSO. POSSE EXERCIDA POR TERCEIRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de usucapião, sem resolução do mérito, por carência do direito de ação, em decorrência da ilegitimidade ativa.
2. A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação da posse direta do imóvel em disputa pelos autores, bem como na existência de provas que indicam que a posse era exercida por terceira pessoa, filha do casal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) o julgamento antecipado da lide; e (II) definir se os autores detêm legitimidade ativa para pleitear a usucapião do imóvel objeto da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção das provas oral e documental, se há nos autos elementos de convicção suficientes ao julgamento.
5. O magistrado é o destinatário da prova, de modo que compete a ele avaliar a necessidade de outros elementos para formar sua convicção, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando indefere determinada prova, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
6. As declarações de imposto de renda e contracheques contemporâneos ao ajuizamento da ação indicam residência dos autores em endereço diverso do imóvel usucapiendo, afastando a alegada posse direta.
7. A constatação de que a ocupação do imóvel era exercida pela filha dos autores afasta a legitimidade ativa destes, pois ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC).
8. Somente o possuidor direto do imóvel, que exerce a posse com animus domini, é parte legítima para propor ação de usucapião, sendo vedado pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC.
9. A arrematação judicial do imóvel usucapiendo e imissão na posse por terceiros arrematantes reforça a inviabilidade da pretensão autoral.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é capaz de infirmar a pretensão possessória.
2. Carece de legitimidade ativa para propor ação de usucapião aquele que declara domicílio oficial diverso do imóvel usucapiendo e cuja posse de fato é exercida por terceira pessoa.
3. Somente o possuidor direto do imóvel, no exercício da posse com animus domini, detém legitimidade para propor ação de usucapião.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 18, 85, § 11, 370, parágrafo único, 485, VI, 1.010, 1.012, § 1o, V, e 1.026, § 2o; CC, arts. 1.238, 1.242 e 1.243; CF/1988, art. 5o, XXIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.318.051, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15/05/2018.